Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-92.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-92.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: ELIANE GONCALVES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALORES E NÚMERO DE PARCELAS DIVERSOS DOS CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência de débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente. A autora alega ter contratado portabilidade de empréstimo consignado com 65 parcelas de R$ 47,90, mas foram realizados descontos de 60 parcelas de R$ 57,02.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação de serviço pelo banco apelante em contrato de portabilidade de empréstimo consignado, cujos valores e número de parcelas teriam sido estabelecidos de forma diversa do contratado originalmente pela consumidora.

III. Razões de decidir

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor. Inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade do serviço prestado. Banco não comprovou a contratação nas condições em que realizava os descontos, não apresentando contrato assinado pela consumidora. Documentação juntada pelo banco reforça a tese da falha na prestação de serviço, pois menciona valor de empréstimo incompatível com o valor efetivamente depositado em favor da autora. Valor da indenização por danos morais mantido em R$ 10.000,00 por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço de portabilidade de empréstimo consignado. 2. Os descontos em valores e número de parcelas diversos do contratado originalmente configuram falha na prestação de serviço que gera o dever de indenizar. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atendendo à dupla finalidade da reparação."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 30, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 931, 937, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível: 1002245-17.2021.8.26.0394 Nova Odessa, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2023; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8
000092-92.2023.8.05.0138
, em que figura como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e apelada
ELIANE GONÇALVES MASCARENHAS
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER
para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA